Tribunal: TJMT
Processo: 1048420-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048420-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA TAPAJOZ - CPF: 384.386.311-34 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. REPROVAÇÃO PELO INMETRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Manoel Santana Tapajoz contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência parcial de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O autor contesta cobrança da concessionária, baseada em alegada adulteração do medidor de energia, removido para aferição por suspeita de irregularidades.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) verificar a validade da cobrança da dívida apurada por refaturamento, conforme a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, em razão de irregularidades no medidor; e (ii) avaliar o pedido de indenização por danos morais diante da responsabilidade do consumidor pela unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial aponta que o medidor foi reprovado pelo INMETRO, devido a lacre violado e furo na base, configurando irregularidades. Em razão disso, a concessionária aplicou refaturamento com base nos maiores valores médios de consumo, conforme arts. 113, inc. I, e 115, inc. III, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, comprovando regularidade na cobrança.

4. A responsabilidade do consumidor pela unidade consumidora e pelo consumo verificado prevalece, uma vez que o autor não demonstrou prova robusta de equívoco nos cálculos ou da ausência de irregularidades.

5. Inexiste fundamento para indenização por danos morais, considerando a validade e regularidade da cobrança, assim como a ausência de falha nos procedimentos administrativos e periciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O consumidor responde pela regularidade da unidade consumidora e pelas irregularidades constatadas no medidor, sujeitando-se à cobrança dos valores refaturados conforme a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, sem ensejar, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução Normativa ANEEL 414/2010, arts. 113, I, e 115, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000.16.055006-7/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, j. 26.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Manoel Santana Tapajoz, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização Por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Recorrente que não teria havido qualquer interferência sua no medidor, até porque estava instalado na área externa do imóvel, onde há fácil acesso para terceiros, o que facilitaria a adulteração por pessoas alheias ao autor.

Afirma conforme consta do laudo pericial, o medidor foi considerado reprovado pelo INMETRO, o que apontaria uma deficiência na medição e não, necessariamente, um indício de fraude cometida pelo consumidor.

Além disso, o autor questiona a interpretação do juiz de que a correção dos valores e a cobrança realizada pela Energisa estariam de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL 414/2010.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de seja reformada a sentença, julgando-se procedente os pedidos, declarando que a cobrança é indevida ante as provas de falha nos procedimentos de medição e cobrança, bem como condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Manoel Santana Tapajoz, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização Por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que Manoel Santana Tapajoz propôs a sobredita ação, em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que em 07/05/2019, o medidor de energia elétrica da unidade consumidora foi removido para aferição devido a suspeitas de irregularidades. Nessa ocasião, um novo medidor foi instalado, sendo posteriormente substituído novamente em 04/06/2019 e, depois, em 30/07/2019.

A concessionária, apresentou contestação, afirmando que, ao inspecionar a instalação elétrica, identificou uma anormalidade que teria gerado faturamento abaixo do devido, considerando que o medidor estaria com a tampa furada ou quebrada.

Além disso, alegou que aplicou o critério de refaturamento com base na média dos três maiores valores regulares, resultando em um débito de R$ 41.963,83 (quarenta e um mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

Foi produzida prova pericial e, após a manifestação de ambas as partes, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Pois bem, a conclusão do laudo pericial aponta que: “Não ocorreram alterações expressivas no consumo da unidade consumidora entre as trocas de medidores ocorridas em 2019.

O medidor retirado em 07/05/2019, de numeração 2426912, foi considerado reprovado pelo INMETRO.

Houve alteração no consumo somente após a realização de procedimentos de troca do ramal de ligação e limpeza do CP-Rede entre os meses de outubro e novembro de 2019.

A medição na unidade consumidora era do tipo modelo CP-Rede, ou seja, uma medição externa à unidade, posicionada no poste.

A correção dos valores cobrados pela Energisa está em conformidade com a Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, aplicando os artigos 113, inciso I, e o artigo 115, inciso III, parágrafo segundo, para a cobrança dos valores não faturados”

Assim sendo, o laudo aponta que a correção dos valores foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis, especificamente a Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, o que valida a cobrança dos valores não faturados anteriormente devido às irregularidades identificadas no medidor.

Portanto, com base no laudo, a cobrança feita pela Energisa foi justificada e está de acordo com as normas vigentes.

Diante disso, embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.[...]”

Contra essa decisão,
Manoel Santana Tapajoz
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Na hipótese, o Autor, ora Apelante, defende que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida e que o cálculo utilizado para a alusiva cobrança está incorreto, requerendo a anulação da cobrança e indenização por danos morais.

No entanto, cumpre observar que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica, em 07/05/2019, retirou o medidor instalado, em 04/06/2019, procedeu novamente à troca do medidor, submetendo-os a uma perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO. O laudo pericial atestou que os equipamentos foram reprovados, pois estavam em desconformidade com o regulamento técnico metrológico, conforme estabelecido pela Portaria 587/2012, de forma que em um deles estava com o lacre violado e o outro, com furo na base (id. 244694727 - Pág. 1 e 2)

Ademais, o laudo pericial, atestou que houve alteração de consumo após a realização de procedimentos de troca do ramal de ligação limpeza do CP-Rede. Veja-se:

“[...]“Não ocorreram alterações expressivas no consumo da unidade consumidora entre as trocas de medidores ocorridas em 2019.

O medidor retirado em 07/05/2019, de numeração 2426912, foi considerado reprovado pelo INMETRO.

Houve alteração no consumo somente após a realização de procedimentos de troca do ramal de ligação e limpeza do CP-Rede entre os meses de outubro e novembro de 2019.

A medição na unidade consumidora era do tipo modelo CP-Rede, ou seja, uma medição externa à unidade, posicionada no poste.

A correção dos valores cobrados pela Energisa está em conformidade com a

Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, aplicando os artigos 113, inciso I, e o artigo 115, inciso III, parágrafo segundo, para a cobrança dos valores não faturados [....]”

Frise-se que, não há como perder de vista que os medidores foram reprovados por “lacre violado” e “furo na base”, de forma que, não há como se aplicar ao cálculo, o disposto no artigo 113, inciso I da Resolução da ANEEL n.414/2010.

Em razão da irregularidade constatada, a Apelada procedeu à revisão do faturamento, segundo o disposto na Resolução n. 414/ANEEL/2010 (id. 244695689 - Pág. 20).

Nessa esteira, em vista de estar suficientemente comprovado pelos elementos probatórios a higidez do procedimento administrativo adotado pela Recorrida, seja no ato de inspeção da unidade consumidora, seja na forma de proceder à recuperação de receita, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, trago à baila so seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - EXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CEMIG - ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO CÁLCULO - RESOLUÇÃO ANEEL 414, DE 2010 - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - VERIFICAÇÃO DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A apuração dos débitos relativos ao faturamento a menor em razão de adulteração do medidor de energia elétrica deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANEEL. 2 - Constatada a existência de ligação direta sem utilização do medidor, é legal a cobrança da energia não faturada em razão da irregularidade apurada, para fins de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. (TJMG, Apelação Cível n 1.0000.16.055006-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021). (Negritei).

Cumpre ressaltar que, em razão da norma inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao Apelante demonstrar o equívoco ou inadequação dos cálculos administrativos da Recorrida, ônus do qual ele não se desincumbiu.

Também resta desnecessária a comprovação de quem foi o autor do desvio da energia elétrica, porque a UC pertence ao Recorrente e, portanto, é o responsável pelo consumo a menor, decorrente da instalação do referido artifício.

Por fim, em consequência da validade do débito imputado ao Recorrente e questionado na presente demanda, resta clara a ausência de veracidade das circunstâncias fático-jurídicas invocadas como causa de pedir da pretensão à indenização por danos morais.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Manoel Santana Tapajoz
,
para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024